Tribunal: STF
Processo: RMS 37073
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão foi assim ementado (eDOC 22, p. 18): 



    “ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. 1. – A controvérsia posta nestes autos é limitada ao plano dos fatos e consiste em saber se, por ocasião da indicação para compor o trio processante do processo disciplinar, os servidores indicados eram ou não estáveis no serviço público. 2. – No caso dos autos, as provas apresentadas enfraquecem as alegações do impetrante, autorizando inferir que os integrantes da comissão disciplinar adquiriram estabilidade em 2009, pelo que puderam licitamente exercer as funções que lhe foram atribuídas em 2013 e 2014. 3. – "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. – Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. – Ordem denegada”.



    Em seu recurso, o recorrente alega, em síntese, nulidade da comissão processante porque supostamente teria sido composta por servidores não estáveis, em contrariedade ao que determina o art. 149 do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990) e ao art. 41, § 4º, da Constituição da República.



    Sustenta, nesse passo, que a Carta Magna exige, para que se adquira a estabilidade, não somente o decurso do lapso temporal de 3 anos, “mas coloca como condição obrigatória a existência de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, situação essa que inexistia ao tempo em que esses servidores atuaram no processo administrativo” (eDOC 22, p. 78).



    Afirma, também, que a portaria que reconheceu a estabilidade dos integrantes da comissão foi editada somente em 2016, portanto muito tempo depois de terem sido designados e de terem atuado como integrantes da comissão processante no PAD, o que, no seu entender macula todo o processo.



    Assevera que por não deterem a estabilidade, todos os atos por eles praticados são inválidos e impassíveis de convalidação, por se tratar de nulidade absoluta.



    Acrescenta que o acórdão recorrido considerou válida a avaliação de desempenho realizada em 2008 e, posteriormente, anulada judicialmente, por não compreender o período de três anos, mas somente de dois anos. Aduz, ainda, que a administração publicou nova portaria de homologação, mas não realizou as avaliações devidas do período de três anos exigido pela Constituição da República. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial no sentido de anular o processo administrativo disciplinar, em razão de sua absoluta invalidade e, por conseguinte, a penalidade aplicada ao recorrente.



    Em contrarrazões (eDOC 22, p. 113 e seguintes), a União alega que a única ilegalidade apontada pelo recorrente não encontra lastro nos autos, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora



     os servidores “tomaram posse no cargo de Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil em 29/06/2006 (Rafael) e 17/07/2006 (Marcelo), bem como foram nomeados para compor a Comissão de Inquérito do PAD n. 17276.720046/2013-34 em 08/11/2013 e 07/03/2014, respectivamente" pelo que "fica simples perceber que transcorreu cerca de 7 (sete) anos entre as citadas datas. Assim, tendo em vista que a estabilidade no cargo ocorre com 3 (três) anos de efetivo exercício (meados de 2009), verifica-se que os referidos servidores já gozavam de estabilidade no cargo em novembro de 2013 e março de 2014, momento em que foram nomeados para formar a CI do PAD n. 17276.720046/2013-34" 



    Aduz, ainda, que a discussão sobre a validade do ato, que reconheceu a estabilidade dos integrantes da comissão em 2009, revela-se inadequada na estreita via do mandado de segurança, em que não se admite o revolvimento de matéria fático-probatória.



     Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece acolhida.



    Nada colhe a alegação de ofensa ao art. 149 da Lei 8.112/1990 e ao art. 41, § 4º, da Constituição Federal, em face da suposta ausência de estabilidade de dois membros da comissão processante. Isso porque, conforme consta do acórdão recorrido, quando os servidores foram indicados para integrar a comissão processante incumbida de apurar as irregularidades atribuídas ao impetrante, em 8.11.2013 (Marcelo) e 7.3.2014 (Rafael), os referidos membros já haviam adquirido a estabilidade no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, tendo cumprido o requisito imposto pelo art. 41 da Constituição Federal e art. 149 da Lei 8.112/90. 



    Com efeito, lê-se no acórdão ora questionado que os servidores "tomaram posse no cargo de Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil em 29/06/2006 (Rafael) e 17/07/2006 (Marcelo), bem como foram nomeados para compor a Comissão de Inquérito do PAD n. 17276.720046/2013-34 em 08/11/2013 e 07/03/2014, respectivamente”.



    Aponta o Relator, ainda, que



    3 - Rafael Francisco Reis foi submetido a avaliação de desempenho por Comissão de Avaliação e foi considerado aprovado em 09 de dezembro de 2008, consoante Parecer n. 08, de 09/12/2008, cópia às fls. 146/149 destes autos.



    4 - Marcelo Moreira Constantin foi submetido a avaliação de desempenho pela Comissão de Avaliação de Estágio probatório n. 10, de 10/12/2008 e considerado aprovado, nos termos do parecer às fls. 150/153 do presente caderno processual.



    5 - A Portaria RFB n. 1.236, de 08 de agosto de 2016 (fls. 2.620/2.637), documento de que se socorre o impetrante para sustentar suas alegações, atribui ao servidor Marcelo Constantin o status de "apto" com efeitos contados desde 16/07/2009 (fl. 2.631) e ao servidor Rafael Reis o mesmo status, com efeitos desde 28/06/2009 (fl. 2.634). 



    Desse modo, outra não pode ser a conclusão senão a que conduz à correção do entendimento firmado no aresto guerreado no sentido de que os referidos membros da comissão detinham, sim, a condição de estáveis no serviço público, ao tempo em que indicados para compor a comissão processante, o que torna a irresignação do recorrente totalmente improcedente.



    Ademais, diante da presunção de legitimidade e de legalidade de que gozam os atos administrativos, não há que se questionar a portaria que conferiu aos servidores a estabilidade em 2016, tampouco a validade da avaliação de desempenho que a embasou.



    Nessa toada, percebe-se que a intenção do recorrente é obter o reexame das provas acostadas aos autos, providência inadmissível em sede de mandado de segurança. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu a Primeira Turma deste Tribunal. 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade (RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.11.2015). 3. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, é inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar o enquadramento típico promovido pela autoridade processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 34405 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2018) 



    Diante da regularidade jurídico-formal do procedimento disciplinar instaurado contra o Recorrente, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo a embasar sua pretensão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente